Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733057-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SIMONE FERREIRA DE ALENCAR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada e manteve a constrição de dez por cento (10%) da remuneração mensal líquida da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do devedor para a satisfação do crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos. 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que inexistem outros meios de satisfazer o crédito”. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção à impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissenso pretoriano, não cabe subir o inconformismo, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos aferidos pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte do agravado, de que a penhora de percentual da remuneração da agravante não comprometerá a sua subsistência digna. Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para desconstituir a penhora determinada nos autos originários” (ID 65840208). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016